Tribunal: CARF
Processo: 12689.000161/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/07/2005 a 18/12/2005
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação do PAF.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12689.000161/2010-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.332 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/07/2005 a 18/12/2005
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e
Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente
quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita
consonância com a legislação do PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000161/2010-71
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 150 a 178) interposto contra o Acórdão n
08-44.634, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (e-fls. 119 a 136), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 85.000,00 (fls.
2/14), prevista no art. 107, IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
empresa agente de navegação MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, CNPJ
30.259.220/0008-71, pela prestação de informação referente a dados de embarque
com atraso no sistema Siscomex, em desacordo com o estatuído na IN SRF no
28/1994, com alterações posteriores.
Da Autuação
Afirma a autoridade tributária e aduaneira autuante que a transportadora MAERSK
BRASIL BRASMAR informou com atraso, em desacordo com o estatuído no art. 37, §
2o, da IN SRF no 28/19941, os dados de embarque em 17 (dezessete) viagens/navios
por ela representada, assinalados na tabela às fls. 12/14, consoante levantamento
realizado Setor de Exportação da Alfândega do Porto de Santos, o que configura a
infração prevista no art. 107, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, conforme
trechos da descrição dos fatos adiante copiados (fls. 2/10):
001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO
Tendo em vista a apuração especial realizado pela Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira, COANA, que apurou através de auditoria quantidade
elevada de DDEs com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do
prazo legal, foi realizado levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da
Alfândega do Porto de Salvador, que constatou informação fora do prazo por
parte da transportadora MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA (CNPJ:
30.259.220/0001-03) no ano de 2005(sic) de 17 embarques realizados por
navios por ela representado.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela
IN 510, de 2005)
(... )
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
DDE. Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE,
e a data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na
coluna denominada "VIAGEM" foram consolidados os efetivos embarques por
navio em que houve atraso na informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o
Transportador Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00,
conforme previsão legal do art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei
37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com
redação dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;"
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada A empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;"
Conforme o trecho acima reproduzido, verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966,
art. 107, nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço A fiscalização
embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização aduaneira por qualquer
meio ou forma (omissiva ou comissiva). Nesse caso, a IN 28/2004 expressamente
no art. 44 enquadra este descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00.
Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e); está expresso que deixar de
prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo
transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja multa de R$
5.000,00. Com isso, fica claro por meio desses dois dispositivos legais a infração
cometida pelo transportador marítimo
"Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e §
3° do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no
art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751,
de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo
cabíveis." (IN n° 28/1994)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 17 embarques de navio, ensejando a multa de R$
5.000,00 por embarque, sendo um total de R$ 85.000,00.

Da Impugnação
Cientificado pessoalmente, mediante procuração em 26/05/2010 da exigência imposta
(fls. 2/4, 43 e 50), apresentou impugnação em 10/06/2010 (fls. 55/77) e documentos
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

(fls. 78/112), por meio de procurador (111, 112 e 114), na qual após relatar os fatos,
aduz, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
A) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Que ocorreu um erro na D. Fiscalização quando enquadrou a Impugnante como
"Transportadora", tendo em vista que esta desempenha a atividade de
agenciamento marítimo.

Que no tópico do auto de. infração "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Lega1(is)", resta claro o enquadramento da Impugnante corno "transportadora".

Que o erro apontado acima é suficiente para acarretar a nulidade do auto de
infração, uma vez que houve indicação incorreta do sujeito passivo.

Que a Impugnante atua como agente dos transportadores e, dessa forma, não é
parte legítima para figurar no pólo passivo do auto de infração por ser mera
mandatária da empresa transportadora (mandante).

Que, a impugnante, na qualidade de mandatária, não pode ser responsabilizada
por eventuais erros cometidos pela transportadora. o mandatário não pratica
atos em nome próprio, mas sim em nome do mandante, no caso, o
transportador. Nesse sentido dispõe o art. 653 do Código Civil.

Que a multa ora impugnada não pode ser aplicada à "agência marítima", ora
Impugnante, mas tão somente ao transportador marítimo ou ao agente de carga
que é o agente que opera na modalidade "NVOCC", de acordo com a definição
dada pelo §1o, do art. 37 do Decreto-Lei no 37/66.

Que a alínea "e", inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, dispõe que a
multa só pode ser aplicada à empresa de transporte internacional, neste caso o
transportador marítimo, ou ao agente de carga, "NVOCC".

Que resta claro que não há embasamento legal para aplicação de qualquer
multa em face do agente marítimo.

Que o agente marítimo não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e, além disso, não se
equipara a ele para os efeitos do Decreto-Lei no 37/66, conforme Súmula 192
do extinto TFR, que pacifica o entendimento sobre a ausência de
responsabilidade do agente marítimo.

Que o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento recente no
mesmo sentido (STJ, Resp 1040657/RJ, la Turma, Relator: Ministro Teori
Albino Zavascki, j. 17/04/2008, DJ 12/05/2008 e STJ, AgRg no Ag n°
904335/SP, 2a. Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin; j. 18/10/2007, DJ
23/10/2008).

B) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Que a descrição aos fatos está incompleta; isto é, os dados de embarque
informados fora do prazo, bem como a data de embarque, a data .da
informação no SISCOMEX dos dados de embarque e a quantidade de dias de
atraso, deveriam constar no próprio auto de infração e não apenas em uma
planilha anexa ao auto de infração.

Que, tais informações são de suma importância e, dessa forma deveriam ter
sido detalhadamente descritas no corpo do auto de infração e não ser anexado
como se fosse uma informação subsidiária.

Que, com isso, em virtude do descumprimento dos requisitos dispostos no art.
10 do Decreto 70.235/72 através dos vícios apontados pela Impugnante, o
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

presente auto de infração deve ser anulado, cessando todos os efeitos dele
decorrentes.

DO MÉRITO
A) DA DECADÊNCIA

Que, nos termos do art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966, tendo a ciência do
presente auto de infração ocorrido em 27/05/20010, verifica-se o fenômeno da
decadência em relação a todos os fatos geradores ocorridos antes do dia
27/05/2005.

B) DA FALTA DE TIPICIDADE DA CONDUTA

Que o presente auto de infração também não respeitou o Princípio da
Legalidade, previsto no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, e o princípio
da legalidade no direito tributário de uma forma mais rígida, sendo
denominado de principio da estrita legalidade, previsto no art. 150, inciso I, da
Constituição Federal.

Que do princípio da legalidade estrita, aplicável ao direito tributário e ao
direito penal, decorre outro princípio de idêntica importância, que é o principio
da tipicidade cerrada, segundo o qual, não basta que o ente tributante atue
dentro dos ditames da lei, mas também que o fato jurídico esteja estritamente
subsumido na disposição legal.

Que a tipicidade cerrada é a necessidade de precisa subsunção entre o fato
ocorrido e a expressa determinação legal, assim como, mutatis mutantis, ocorre
no direito penal.

Que a função do principio da tipicidade cerrada é proibir a incidência tributária
ou imposição de pena sem previsão legal, não se admitindo interpretação
expansiva ou analógica da norma tributária.

Que a penalidade pecuniária, embora esteja submetida às regras e princípios
norteadores do direito tributário, nos termos do artigo 113, §3o, do CTN,
também recebe reflexos do direito penal, dado seu evidente intuito
sancionatório, e por se destinar a coibir a prática de um ato ilícito.

Que o requisito para a exigibilidade do lançamento é que a conduta praticada
pelo Impugnante esteja claramente prevista em lei como apta a ensejar a
aplicação da penalidade.

Que, através do Relatório Fiscal, a Impugnante foi acusada de ter descumprido
a obrigação tributária acessória de registrar, dentro do prazo legal, no
SISCOMEX os dados de embarque dos despachos de exportação por ela
realizados, aplicando-lhe a multa prevista no artigo 107, inciso IV; alíneas "c"
e "e", do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833/03.

Que o auto de infração é controverso, pois no Relatório Fiscal há afirmativa de
que a Impugnante prestou as informações dos embarques fora do prazo legal,
contudo, o embasamento para a aplicação da penalidade dispõe que a
impugnante deixou de prestar informação.

Que o atraso na realização do registro não pode caracterizar a falta da
prestação de informações. No presente caso não houve a adequada subsunção
da norma ao caso concreto, eis que a muita em tela não se aplica à situação da
Impugnante.

Que, segundo o Fisco, ao atrasar o registro dos dados de embarque das
mercadorias, mesmo tendo sido realizado voluntariamente, antes de qualquer
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

fiscalização, a Impugnante teria embaraçado, dificultado ou impedido a
fiscalização aduaneira.

Que não gera embargo, dificuldade ou impedimento à fiscalização aduaneira o
fato da Impugnante ter atrasado o registro dos dados referentes aos embarques
das mercadorias.

Que a suposta conduta ilegal atribuída à Impugnante não existiu, uma vez que,
à época dos fatos geradores vigorava a antiga redação do artigo 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, que estabelecia que o registro
dos dados das mercadorias no Siscomex deveria ocorrer imediatamente após o
embarque das mercadorias.

Que não havia definição sobre o alcance do termo "imediatamente", nem prazo
definido para o respectivo registro. Tal situação só foi regularizada após
15/02/2005, com. A publicação no DOU da Instrução Normativa SRF no 510,
de 14 de fevereiro de 2005, que alterou várias disposições da Instrução
Normativa no 28/94.

Que a Impugnante não praticou nenhuma conduta ilícita, posto que, não havia
prazo determinado à época dos fatos geradores objeto "do auto de infração ora
impugnado, para se proceder ao registro dos dados de embarque no Siscomex.”

Que resta claro que o lançamento não merece prosperar diante da ausência de
tipificação da conduta supostamente praticada pela Impugnante.

C) DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Que o instituto da denúncia espontânea é conhecido nos procedimentos fiscais
ou tributários como sendo o ato de o contribuinte assumir perante o Fisco que
cometeu alguma infração ou deixou de recolher tributo que sabia devido no
prazo certo ou o recolheu menor.

Que, com este ato, o contribuinte fica dispensado de recolher os valores
referentes às multas punitivas ou multas por atraso (de mora), desde que, antes
do inicio de qualquer procedimento. fiscal, recolha o tributo que não foi pago e
o, informe ao Fisco federal, estadual ou municipal, conforme o caso.

Que as condições para o exercício da denúncia espontânea são extraídas
exclusivamente do art. 138 do CTN, segundo o qual a Impugnante não pode
ser responsabilizada por esta infração, pois mesmo diante do lapso temporal já
transcorrido desde o embarque das mercadorias até o registro de seus
respectivos dados, a Impugnante procedeu ao registro do embarque das
mercadorias, voluntária e espontaneamente, antes de qualquer procedimento
fiscal tendente à cobrança deste ato.

Que os contribuintes são dispensados do pagamento de qualquer penalidade,
inclusive, da multa moratória que tem caráter punitivo, quando
voluntariamente confessam a infração e, quando for o caso, efetuam o
pagamento do tributo devido.

Que o único requisito para a exclusão da multa nos casos de denúncia
espontânea, é que esta seja realizada antes do "inicio de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”, o que
ocorreu no presente caso, pois nenhuma fiscalização havia sido iniciada e,
ainda, a Impugnante apresentou as informações espontaneamente, sem
qualquer provocação da autoridade interessada.

Que destaca decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal sobre o tema
(TRF 2a Região, la Turma, AC 2002.02.01.001003-1, rel. Juiz. Ney Fonseca,
DJU 27/05/02).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71


Que, vale frisar que em razão da inexistência de qualquer disposição no art.138
do CTN no sentido de que a denúncia espontânea não se aplica somente a
obrigação principal, pode-se considerar a sua aplicabilidade também à
obrigação acessória.

Que, conforme demonstrado no próprio auto de infração, a Impugnante
apresentou as informações necessárias ao órgão responsável, antes do inicio do
procedimento fiscal e, assim, não há que se falar em aplicação de multa
prevista no Decreto-Lei no 37/1966.

Que, em face da denúncia espontânea da infração, deu-se a exclusão da
qualquer responsabilidade, nos termos do art. 138 do CTN.

D) DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA E DA
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

Que a Fiscalização embasou a conduta da impugnante como infração prevista
no art. 107, inciso IV, alínea "c",do Decreto-Lei no 37/66.

Que a Impugnante apresentou as informações referentes aos embarques das
mercadorias voluntariamente, ainda que fora, do prazo, Ou seja, a Impugnante
não estava sendo submetida a nenhum tipo de fiscalização quando efetuou o
registro das Informações, e, dessa forma, não poderia, em hipótese alguma, tel
embaraçado a fiscalização aduaneira, conforme consta no Relatório.

Que, vale trazer aos autos a decisão proferida pela Delegacia Regional de
Julgamento - /SPOII no processo administrativo no 11128.005826/2004-87,
sobre caso análogo.

Que a conduta da Impugnante não trouxe prejuízo ao Fisco e ao Erário, tendo
em vista que a função do registro de dados. no SISCOMEX é informar a
Administração Aduaneira sobre o embarque de mercadorias transportadas em
determinado veículo:

Que o art. 22 da Lei no 9.784/99 dispõe que não é necessária forma prescrita
em lei quando os atos do contribuintes atingem o seu objetivo, o que ocorreu
no caso em tela, pois mesmo, que o registro informações tenha sido realizado
fora do prazo, ele atingiu o seu objetivo final, dar a fiscalização aduaneira
ciência das mercadorias transportadas.

Que, requer seja cancelada a exigência da multa, por não ter causado a conduta
da impugnante qualquer embaraço à fiscalização aduaneira e, ainda, diante da
inexistência de prejuízo ao Fisco e ao Erário.

E)
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE E DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA
APLICADA

Que, embora esteja claramente demonstrado que a multa regulamentar aplicada
ao caso em tela deve ser completamente afastada, há que se observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 2o da Lei
no 9.784/1999.

Que as punições aplicadas pelo Estado, inclusive em matéria fiscal, sujeitam-se
a princípios constitucionais, e, no presente auto de infração, a penalidade
aplicada, revela-se extremamente abusiva, inexistindo qualquer nexo de
razoabilidade entre a suposta irregularidade e a pena pecuniária arbitrada.

Que é cediço que o valor da multa cobrada deverá ser reduzido, conforme a
Solução de Consulta Interna no 8 - Coordenação-Geral de Tributação - COSIT,
de 14 de fevereiro de 2008, que tinha por objetivo a obtenção de
posicionamento acerca das regras para aplicação do artigo 37 da IN no 28/94,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

que disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação,
com a nova redação da IN no 510/2005.

Que extraí da leitura do texto da Solução de Consulta acima que a intenção do
D. Julgador era aplicar a multa de R$ 5.000,00 por auto de infração, não
levando em conta a quantidade de dados não informados.

Que, tendo em vista que à época dos fatos ora impugnados já existia este
entendimento da COSIT, não há motivo para a imposição à Impugnante de 03
(três) vezes da mesma multa, pois não deve ser considerada a quantidade de
dados não informações, Mas sim, deve ser aplicada uma única multa no valor
de R$ 5.000,00 por auto de infração.

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Impugnante:
a) PRELIMINARMENtE, seja reconhecida a 'nulidade apontada do auto de infração,
declarando nulo o presente auto de infração e cessando todos os efeitos dele
decorrentes.
b) SUCESSIVAMENTE, seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o Auto de.
Infração ora impugnado, cancelando-se a; multa regulamentar por ele imposta,
determinando-se, por conseqüência, o arquivamento do respectivo processo
administrativo. '
c) Ou, ALTERNATIVAMENTE, caso não seja acolhido os ,pedidos acima ,formulados,
seja reduzido o valor da multa imposta, nos termos dos fundamentos trazidos acima.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Impugnação, rebatendo todos os pontos abordados pelo Contribuinte; dito Acórdão
restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/07/2005 a 18/12/2005
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÕES DE
EMBARQUE FORA DO PRAZO.
O prazo para efetuar lançamento de multas de natureza administrativa é de 5 (cinco)
anos, contado da data da infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/07/2005 a 18/12/2005
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações de
ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente inseridos no ordenamento jurídico
nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/07/2005 a 18/12/2005
SUJEIÇÃO PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
As agências marítimas, representantes do transportador estrangeiro, são responsáveis
solidárias pelo descumprimento de obrigações acessórias imputadas ao transportador
estrangeiro
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
O registro de dados de embarque marítimo no Siscomex efetuado depois de decorrido o
prazo de 7 (sete) dias, é intempestivo, aplicando-se a multa prevista no art. 107, inciso
IV, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE.
Os efeitos da denúncia espontânea, prevista do art. 138 do CTN, não alcançam a
penalidade decorrente de descumprimento de prazo da obrigação de prestação de
informação.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. Preliminarmente argumenta ilegitimidade passiva e a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja
vista o elevado montante da pena aplicada, o que acaba malferindo princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; por fim, entende haver ocorrência de denúncia espontânea.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Arguições preliminares
Embora aduzida como preliminar, a matéria em testilha guarda estreita
consonância como mérito, e assim será tratada.
Conforme visto, alega o Recorrente haver ilegitimidade, decorrente do fato que
atua apenas no agenciamento marítimo, e não como transportadora. Entende que tal
circunstância macula por completo. Não vejo razão ao Contribuinte, pelas razões a seguir
expostas.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

A Súmula n° 192 do antigo TFR já pacificara o tema, com o seguinte enunciado:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja redação
dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das agências de navegação marítima.
E, como bem ressaltado pela DRJ, tal posicionamento encontra igual amparo na jurisprudência
do STJ (vg RESP n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da CSRF em igual sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é responsável
solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Noutro sentido, o Contribuinte sustenta a eventual ocorrência de cerceamento do
direito de defesa. Contudo, não vejo qualquer malferimento ao caso. O processo administrativo
fiscal seguiu com hígido deslinde desde sua gênese, de modo que o Auto de Infração que o
antecedeu dispôs igualmente de todos os elementos necessários à impugnação do Recorrente.
Nesse espeque, a alegação genérica de violação ao contraditório é impassível de
mácula ao PAF, haja vista a ausência de demonstração efetiva de prejuízo ao Contribuinte e de
onde que, especificamente, se encontra a suposta nulidade. Destarte, não vejo qualquer hipótese
de aplicação do art. 59 do Dec. n° 70.235/72. Quanto ao mais, vale citar precedente deste CARF,
que vai em sintonia ao posicionamento acima encampado por este Relator:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 08/01/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto
de infração, tendo em vista sua responsabilidade quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPRECISÃO
NA
DELIMITAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
ANULAÇÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CASO CONCRETO.
No presente caso não há que se falar em vício na exigência por cerceamento de defesa,
uma vez que a fiscalização discrimina, com rigor, quais os embarques que não foram
submetidos ao correlato e tempestivo registro, bem como o tempo de atraso cometido
pelo recorrente, havendo, pois, perfeita descrição do fato infracional cometido em
concreto.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

Nos termos da Súmula CARF n. 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 02.
É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de constitucionalidade de
norma.
(Acórdão n° 3402-006.746, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, sessão de 24 de julho de
2019)
Rejeito, pois, a arguição.

Mérito
Da denúncia espontânea
No mérito, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto da
denúncia espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na intimação foi prestada
antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Contudo, essa
argumentação não lhe favorece.
O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se sujeitam
ao instituto da denúncia espontânea, como bem sinalizam as súmulas vinculantes CARF abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial (i) da
norma jurídica instituidora do dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da
regra-matriz sancionadora da violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-
matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma
vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a
autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de informações corretas,
no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária
o direito subjetivo de exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não sendo
necessário perquirir sobre a existência de eventuais danos pela não entrega da declaração. A
sanção queda-se alheia à vontade do Contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado da
inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. Aliás, sabe-se que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável, bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente
o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a indigitada obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a multa
imposta por descumprimento de dever instrumental devem ser tratados de igual maneira para
todos os fins de exigibilidade.
Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
analisando caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para transcrever a ementa,
verbo ad verbum:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA PECUNIÁRIA.
O retardamento da entrega de DCTF constitui mera infração formal. Não sendo a
entrega serôdia infração de natureza tributária, e sim infração formal por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, não abarcada pelo instituto da
denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso de apresentação da DCTF.
As denominadas obrigações acessórias autônomas são normas necessárias ao exercício
da atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem apresentar qualquer laço com
os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a
Administração Pública, pois o contribuinte desidioso compromete o desempenho do
fisco na medida em que cria dificuldades na fase de homologação do tributo.

(...)
ÔNUS DA PROVA.
Para elidir o fato constitutivo do direito do fisco, incumbe ao sujeito passivo o ônus
probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. (CARF, Recurso
Voluntário, Acórdão 1802-001.539 - 2a Turma Especial, Rel. Conselheiro Nelso Kichel,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 06/02/2013)
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.

Sobre o prazo de entrega das DDE’s

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

De mais a mais, no que cinge à entrega das DDE’s, é preciso citar o teor hialino
do art. 37 da IN SRF n° 28/98, verbis:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)

Aliás, dita previsão normativa é amplamente encampada pela jurisprudência do
CARF, veja-se:

a. Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, sessão de
28/02/2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 13/11/2004, 14/11/2004, 22/11/2004,23/11/2004,
03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicada norma
que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque, por deixar de
considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada.
Recurso Voluntário Negado

Da ofensa aos princípios a razoabilidade e proporcionalidade
No que cinge à suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cabe repisar que o presente PAF transcorreu com a mais absoluta lisura e
consonância à legislação que lhe é afeta. Ademais, meras alegações genéricas de malferimentos
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000161/2010-71

principiológicos não passam de sofismas vazios, ausentes de qualquer propósito além da pura
retórica.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da
legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual veda por
absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital